Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS CAPAZES DE SALDAR O DÉBITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INSATISFATÓRIAS. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do executado, exige a análise do caso concreto, uma vez que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração dessas diligências.
2. Decorrido lapso temporal considerável desde a última consulta realizada e havendo pedido da parte, deve o Juízo de origem promover nova consulta com o fito de auxiliar a satisfação do crédito inadimplido, em atenção aos princípios da razoabilidade e da cooperação.
3. Recurso provido.